Tribunal: TJBA
Processo: 8014386-78.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014386-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Advogado(s):

IMPETRADO: 1ª Vara do Juri de Ilhéus

Advogado(s):

HABEAS CORPUS
.

PACIENTE ACUSADO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 121, §2º, II E IV, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA). INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL TESTIFICANDO SER O ACUSADO PORTADOR DE DOENÇA MENTAL QUE LHE RETIROU INTEIRAMENTE A CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA SUA PERICULOSIDADE, GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA, BEM COMO A DIFICULDADE DE CONVIVÊNCIA SOCIAL. EVIDÊNCIA INCONTESTÁVEL DO
PERICULUM LIBERTATIS
. TRATAMENTO AMBULATORIAL QUE SE MOSTRA INEFICAZ AO FIM PRETENDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. DECISÃO OBJURGADA QUE DEVE SER MANTIDA. 1. Decerto que o objetivo do Magistrado
a quo
, ao decretar tal medida, foi justamente evitar que o Coacto continue a efetuar atos delituosos, como o exposto, colocando em risco as integridade e vida de pessoas, ou seja, garantir a proteção da sociedade, frente ao perigo iminente que pode ser desencadeado na hipótese de se adotar um outro procedimento mais brando, porém menos eficaz. 2.
Ademais, a periculosidade em concreto do Paciente não se afasta com a sua desinternação ou inserção em tratamento ambulatorial, até porque estes, conforme consta dos autos, se mostrariam insuficientes e inadequados para controlar e atuar não só a agressividade e os transtornos psíquico-mental daquele, mas também assegurar a paz social, na medida em que qualquer indivíduo próximo ou distante do inimputável pode se transformar na próxima vítima, de modo que somente um tratamento mais específico e determinado para tal finalidade surtirá os efeitos almejados. 3.
Enfim, de qualquer ângulo que se analise a questão, constata-se que inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista a permanência dos motivos que dão peanha à decretação da medida de internação. Excertos jurisprudenciais do STJ. Parecer ministerial pela denegação.
MANDAMUS
CONHECIDO
E
ORDEM
D
ENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.
8014386-78.2023
.8.
05.0000
, sendo Impetrante a Defensoria Pública Estadual
,
por meio de um dos seus representantes legais,

em favor do Paciente,
JOÃO ALVES DE SANTANA NETO,
e Autoridade, apontada como Coatora, o
MM. Juízo d
e Direito da Vara
do Júri e Execuções Penais da
Comarca de
Ilhéus
-
BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade,
em CONHECER
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, segundo os termos do voto do Relator.